Tribunal: TJES
Processo: 0021856-56.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
PROCESSO Nº
0021856-56.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CARLOS GUILHERME GONÇALVES MONTEIRO
APELADO: CARLOS GUILHERME GONÇALVES MONTEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DE UM DOS RECURSOS – APELO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO - MÉRITO – CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES – EMENDATIO LIBELI – QUALIFICADORA DE OMISSÃO DE SOCORRO – NÃO RECONHECIDA -
CRIME DE RESISTÊNCIA – COMPROVADO -
DOSIMETRIA – PENA PECUNIÁRIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - CONCURSO FORMAL – REGIME INICIAL ABERTO - VEDADA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se conhece do recurso defensivo quando este é manifestamente intempestivo. Preliminar acolhida.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria, é necessário promover a
emendatio libelli
e condenar o apelado pela prática do crime de lesão corporal simples (art. 129,
caput
, do CP), sobretudo porque os depoimentos e as provas submetidas ao contraditório judicial, que informam que o acusado jogou dolosamente seu carro contra a vítima com objetivo de se opor a execução de ato legal.

3. Por ter o réu utilizado de violência na tentativa de impedir a realização do ato legal por funcionário público competente para executá-lo, configurado está o crime de resistência.

4. Por ter sido promovida a
emendatio libeli
alterando a capitulação para o crime de lesão corporal simples, não há de se falar no reconhecimento da qualificadora de omissão de socorro no art. 302, III, do CTB.

5. Justifica-se a exasperação da pena-base dos crimes em razão da valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime, tendo em vista o réu ser taxista, o qual deveria ter maior zelo com as leis de trânsito e ordens dos guardas municipais, bem como ter empreendido fuga pela calçada, colocando em risco a vida de inúmeros pedestres.

6. Por ter sido o crime cometido contra guarda municipal, deve incidir a causa de aumento prevista no art. 129,
§ 12º, do CP.

7. Em razão dos tipos penais não preverem sanção pecuniária, deve ser decotada, de ofício, a sanção de 25 (vinte e cinco) dias-multa estabelecida na sentença.

8. Reconhecido o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP)

eis que, mediante uma só ação, o réu cometeu os crimes de lesão corporal dolosa e resistência.

9. Estabelece-se o regime inicial aberto, em atenção ao artigo 33, § 2º, "c", do CP.

10. Veda-se a substituição por restritivas de direitos, em razão do crime ter sido cometido utilizando violência (art. 44, I, do CP).

11. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.

à unanimidade,
ACOLHER
a preliminar de intempestividade para
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto pela defesa de Carlos Guilherme Gonçalves Monteiro e, no mérito, por igual votação,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial para condenar o réu pela prática dos crimes de resistência e lesão corporal simples (art. 129, caput, § 12º e art. 329, caput, ambos do CP), à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias, em regime aberto.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021856-56.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: CARLOS GUILHERME GONCALVES MONTEIRO e outros
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0021856-56.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CARLOS GUILHERME GONÇALVES MONTEIRO
APELADO: CARLOS GUILHERME GONÇALVES MONTEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por
CARLOS GUILHERME GONÇALVES MONTEIRO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, caput, da lei nº 9.503/97).

Requer o
parquet
(fls. 94/99 id. 2048623) a condenação do réu pelo cometimento do crime de resistência qualificada (art. 329, § 1º, do CP), bem como o reconhecimento da qualificadora de omissão de socorro, prevista no inc. III, do art. 302, da Lei nº 9.503/1997.

Contrarrazões oferecidas pelo apelante (fls. 120/125 id. 2048623), pelo desprovimento do recurso.

O acusado, em sua apelação (fls. 1/7 id. 2048624), pleiteia por sua absolvição, diante da precariedade do acervo probatório.

Contrarrazões do Ministério Público (fls. 11/17 id. 2048624) sustentando, preliminarmente, a intempestividade recursal e, no mérito, também pelo desprovimento do recurso da defesa.

Parecer (id. 2150175) pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

VITÓRIA/ES, 1 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0021856-56.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E CARLOS GUILHERME GONÇALVES MONTEIRO
APELADO: CARLOS GUILHERME GONÇALVES MONTEIRO E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO DEFENSIVO

Ao examinar os autos, observo pelo documento de fl. 110 (id. 2048623), que foi aberta vista para Defensoria Pública na data de 27.11.2020 (sexta-feira), começando a contagem do prazo no primeiro dia útil seguinte, ou seja, em 30.11.2020 (segunda-feira) e findando no dia 9.12.2020, já respeitado o prazo em dobro conferido à Defensoria Pública aplicado analogicamente pelo art. 186, do CPC.

Ocorre que, conforme se observa à fl. 111 (id. 2048623), o recurso em favor do réu somente fora interposto na data de 16.12.2020, ou seja, após transcorrido o prazo legal de 10 (dez) dias (art. 593, do CPP c/c 186, do CPC), restando, desse modo, patente sua intempestividade.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contagem de prazo em dias úteis não incide em matéria penal ou processual penal, em razão da inexistência de norma específica para sua regulamentação, tendo em vista o caráter suplementar do Código de Processo Civil ante o processo penal, cuja contagem dos prazos deve observar a regra do art. 798, do CPP.

Nesse sentido:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, "
não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal
" (
STJ
, AgRg no AREsp 1812547/RJ, Rel. Min.ª
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe 11.10.2021).

Por tais fundamentos,
ACOLHO
a preliminar de intempestividade e
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
CARLOS GUILHERME GONÇALVES MONTEIRO
.

É como voto.

DO MÉRITO

Conheço do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual (fls. 94/99 id. 2048623), o qual requer a condenação do réu pelo cometimento do crime de resistência qualificada (art. 329, § 1º, do CP), bem como o reconhecimento da qualificadora de omissão de socorro, esculpida no inc. III, do art. 302, da Lei nº 9.503/1997.

Narra a denúncia que no dia 4 de Janeiro de 2017, aproximadamente as 09h17min, na av. Américo Buaiz, em frente a Assembléia Legislativa no Município de Vitória, o acusado, resistiu à abordagem e se negou a apresentar os documentos solicitados pelos agentes municipais de trânsito, ligou o referido veículo e arrancou com ele, atropelando a agente de trânsito Samantha Berger Gomes de Souza, ao fugir da fiscalização de trânsito, causando as lesões descritas no laudo de fl. 27.

Constata-se que o denunciado estacionou seu veículo VW Voyage, de placa PPE-6054 (Táxi), no ponto de ônibus em frente à Assembleia Legislativa, e a vítima secundária, que é da Guarda Municipal de Vitória, oportunidade em que
efetuou a abordagem, a viatura da SETRAN ficou parada em frente ao Voyage, enquanto que a viatura da vítima ficou ao lado e a viatura comunitária atrás do veículo abordado. Após a abordagem, o guarda KLEISON solicitou a habilitação e o documento do veículo e nesse momento o réu se recusou a entregar os documentos e respondeu com a voz alta e alterada: “não vou entregar, só entrego à viatura da polícia civil".

Após dizer que não entregaria os documentos solicitados, o acusado entrou no carro, trancou-se e após alguns segundos, ainda alterado, abriu a porta novamente e disse: “vocês querem que eu ligue para a Civil?", nesse momento, o denunciado ligou o carro, deu marcha a ré encostando no para-choque dianteiro da viatura comunitária e jogou o veículo sobre a vítima secundária Samantha, deixando o local pela calçada, colocando em risco a vida dos pedestres que estavam no ponto de ônibus, e evadiu-se do local “cantando pneu” em alta velocidade.

Diante das provas produzidas e dos fatos narrados na denúncia, a magistrada da 6ª Vara Criminal de Vitória julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o denunciado pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, do CTB) e absolvendo-o no tocante ao crime de resistência (art. 329, do CP).

Merecem destaque as seguintes provas produzidas nestes autos.

Em juízo, a vítima secundária Samantha Berger Gomes de Souza e a testemunha Kleison Pereira de Souza, relataram, respectivamente, que:

“[
...]
ao pedirem que o acusado apresentasse seus documentos e do veículo o mesmo de forma ríspida respondeu que não apresentaria pois eles "não tinham autoridade para isso "que somente apresentaria para a policia civil”
; que como a SETRAN já possuía o histórico do acusado de recusa em apresentação de documentos e fuga em outras abordagens,
sem falar nada com o acusado e tranquilamente começou a lavrar o auto de recusa de apresentação de documento; que o acusado adentrou no seu veículo e saiu do mesmo, oportunidade em que disse "vocês querem que eu chame a civil?
[...] que a declarante deseja esclarecer que munidos do número da placa todos os procedimentos necessários podem ser lavrados sem a necessidade de colocarem mais pessoas em risco por tal razão não houve necessidade de seguirem o acusado [...] (Depoimento, em juízo, da testemunha Samantha Berger Gomes de Souza – fls. 21/23, id 2048623). – destaquei.

“[...] partic
ipou da ocorrência narrada na denúncia;
que ao fazerem a abordagem do acusado o mesmo se recusou a apresentar os documentos pessoais e do seu veículo; que ele dizia que só apresentaria para a policia civil; que surpreendentemente o acusado adentrou no seu veículo e furou o bloqueio que estava sendo feito; que nesse momento alguns agentes estavam ao redor do veículo do acusado; que quando o acusado acelerou o seu veículo empreendendo fuga veio a atingir a agente BERGER que estava na frente do automóvel do acusado; que inclusive ele subiu pela calçada cantando pneu e no momento desciam passageiros do Ônibus
; que não sabe especificar detalhadamente o tipo de lesão sofrido pela agente, sabendo informar que no momento ela reclamou de dores na região do joelho. (Depoimento, em juízo, da testemunha Kleison Pereira de Souza – fls. 24/25, id 2048623). – destaquei.

Em análise da denúncia, dos depoimentos judiciais e da mídia digital de fl. 28, que mostra a filmagem do ocorrido, extrai-se conclusão diversa daquela apresentada pela d. magistrada, eis que o acusado
JOGOU DOLOSAMENTE
o carro contra a vítima, que se encontrava posicionada exatamente na frente do veículo, com a perna encostada na placa dianteira sem que tivesse espaço para desviar,
fugindo do local pela calçada, colocando em perigo a vida dos pedestres que estavam no ponto de ônibus.

Diante disso, não há que se falar que tal conduta foi culposa, conforme prescreve o art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro.

Desse modo, resta patente que o apelado incorreu, com sua conduta, no crime de lesão corporal simples, descrito no art. 129,
caput
, § 12º, do CP, tendo em vista que foi cometido contra guarda municipal no exercício de sua função (art. 144, § 8º, da Constituição Federal).

Como se sabe, o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da sua capitulação legal, que é sempre provisória, podendo o juiz atribuir definição jurídica diversa, nos termos do artigo 383, do CPP, ainda que tenha que aplicar pena mais grave (AgRg no RHC 134.280/SP, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO
, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

Na peça inaugural, os fatos encontram-se bem descritos e foi deles que o ora apelante se defendeu. No caso, não se está a alterar a definição dos fatos descritos na denúncia, mas tão somente aplicar capitulação diversa. Assim, a adequação típica não implica em violação ao princípio da correlação, mas sim regular aplicação do instituto conhecido como '
emendatio libelli
', capitulado no art. 383,
caput
do Código de Processo Penal e reiterado no art. 617, do mesmo Código, o qual dispõe que "
O tribunal
,
câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386
e 387
, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença
".

Assim, atento à redação contida na parte final do art. 617, do CPP, promovo a
emendatio libelli
(art. 383,
c/c art. 617, ambos
do CPP) e
CONDENO
o acusado pela prática do crime de lesão corporal simples, com a causa de aumento do § 12º, uma vez que o crime foi cometido contra guarda municipal no exercício de sua função (art. 129,
caput
, § 12º, do Código Penal).

No tocante ao pedido ministerial para que o réu seja também condenado pelo crime de resistência qualificada (art. 329, § 1º, do CP), destaco que os elementos constitutivos do crime de resistência são: a) a oposição ativa, por meio de violência ou ameaça; b) a qualidade, com o sujeito passivo, de funcionário competente para executar o ato contra ao qual se resiste ou de seu ocasional assistente; c) a legalidade (substancial e formal) do ato a executar; d) dolo (genérico e específico), sendo o primeiro quando há vontade de praticar a violência contra a execução de ato legítimo, e o segundo quando quer impedir a prática do ato legitimo. Acrescenta-se que, caso o ato legal não seja executado em razão da conduta de resistência, o crime será qualificado.

O crime de resistência é formal, consumando-se com a mera prática de ato de violência ou ameaça em face de funcionário competente para executar o ato legal.

Na sentença, a magistrada absolveu o acusado
do crime de resistência levando em consideração apenas a negativa deste em juízo, fundamentando que "
não é possível afirmar, além de qualquer dúvida, que o réu buscava impedir a execução de ato legal, eis que este teria colaborado, informando aos guardas municipais a razão pela qual no portava os documentos solicitados, alegando ter havido um mal entendido
".

Em análise de todo o acervo probatório,
diferentemente do r. convencimento expressado pela douta magistrada,
observo que o acusado praticou todas as elementares do crime em questão, tendo em vista que, opondo-se à execução de ato legal (ordem para apresentação dos documentos para a lavratura de multa) emanada por funcionário público competente para executar o ato (guardas de trânsito), o réu entrou em seu veículo e evadiu-se da abordagem sem apresentar os referidos documentos, acelerando voluntariamente o veículo e dando partida, oportunidade em que atropelou a agente de trânsito Samantha Berger Gomes de Souza, que estava parada em frente ao carro, provocando as lesões descritas no laudo de fl. 27 (id. 2048622), só não atingindo o outro agente por este ter conseguido desviar do veículo.

A respeito, ensina Rogério Sanches Cunha que:

A
oposição deve ser positiva, não se considerando crime a “resistência passiva”, destituída de qualquer conduta agressiva por parte do agente (ex.: a fuga, recusa em fornecer nome ou abrir portas, xingamentos), podendo configurar, conforme o caso, crime de desobediência (art. 330) ou desacato (art. 331)” (Manual de Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 ao 361) / Rogério Sanches Cunha – 12. Ed. rev., atual. E ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2020. P. 914). – destaquei.

Percebe-se que a fuga perpetrada pelo réu não se caracteriza como “resistência passiva”, tendo em vista que foi empreendida mediante uso de violência através do ato de acelerar o veículo em direção dos agentes de trânsito.

Nesse sentido já se posicionou esta Primeira Câmara Criminal:

[
...]
Na forma do art. 329 do CP, exige-se uma conduta deliberada do agente de ameaçar ou empregar violência contra a autoridade que executa um ato legal.
Logo, a mera fuga ou evasão seria insuficiente para a consumação da resistência sem que houvesse ameaça ou agressão. Os depoimentos constantes nos autos não deixam dúvidas de que o Recorrente de fato utilizou de violência para impedir a execução de ato legal. (
TJES
, Apelação nº 0003305-57.2019.8.08.0024, Rel. Des.ª
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, Dje: 13.10.2021). - destaquei.

Deve ser realçado, ainda, que o § 2º, do art. 329, do CP estabelece que “
As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência
”, sendo, dessa forma,
perfeitamente aceitável o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP) entre os crimes de lesão corporal dolosa e resistência,

conforme precedentes jurisprudenciais:

[...] Deve ser reconhecido o concurso formal de crimes (art. 70 do CP) ao agente que, mediante uma única conduta, pratica os crimes de resistência e lesão corporal com desígnios autônomos. Se o sujeito, num mesmo contexto fático, opõe-se à execução de ato legal, mediante violência a dois funcionários públicos, há um único crime de resistência contra a mesma vítima, o Estado. V .V. O art. 329, § 2º, do CP, não traz nenhuma imposição quanto ao concurso de crimes, mas tão somente uma vedação à consunção dos delitos.
Praticados, mediante uma única conduta, os crimes de resistência e lesão corporal, torna-se imperioso o reconhecimento do concurso formal de crimes.
(
TJMG
- Emb Infring e de Nulidade: 10134190073301002 Caratinga, Relator:
Flávio Leite
, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/08/2021). - destaquei.

[...]
Deve ser reconhecido o concurso formal de crimes (art. 70 do CP) ao agente que, mediante uma única conduta, pratica mais de um crime, com desígnios autônomos.
A pena de detenção deve ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto ou aberto, conforme prevê o art. 33, caput, do CP. V. V.
Praticados, mediante uma única conduta, os crimes de resistência e lesão corporal, torna-se imperioso o reconhecimento do concurso formal de crimes.

(TJ-MG - APR: 10693190058901001 Três Corações, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/02/2021) - destaquei.

Entretanto, no que concerne à imputação da qualificadora prevista no § 1º, do art. 329, do CP, merece ser observado que no depoimento realizado pela ofendida em juízo, esta afirma:
que

a declarante deseja esclarecer que munidos do número da placa todos os procedimentos necessários podem ser lavrados sem a necessidade de colocarem mais pessoas em risco por tal razão não houve necessidade de seguirem o acusado
”.

Desse modo, embora o acusado tenha usado de violência objetivando a não execução do ato legal, verifico que este não obteve êxito em concretizar o seu intento, tendo em vista que a própria vítima secundária afirma que conseguiram lavrar os procedimentos administrativos sem a necessidade dos documentos do réu, de modo que não se aplica a qualificadora do § 1º, do art. 329, do CP, aplicando-se apenas a resistência simples (art. 329,
caput,
do CP), a qual, por ser crime formal, não depende da obtenção do resultado almejado.

Dessa forma, por ter praticado as condutas previstas no art. 329,
caput
, do CP,
CONDENO
o réu pela prática do delito de resistência.

Não há de se falar no reconhecimento da qualificadora de omissão de socorro prevista no art. 302, III, do CTB, tendo em vista a
emendatio libelli
promovida, que gerou a adequação típica na conduta ao art. 129, § 12º, do CP.

Superados tais pontos, fica o réu Carlos Guilherme Gonçalves Monteiro
CONDENADO
pelos crimes de lesão corporal simples e resistência, em concurso formal impróprio
(art. 129,
caput
, § 12º e art. 329,
caput
, ambos do CP, na forma do art. 70, segunda parte, do CP).

Passo à dosimetria.

No tocante ao crime de
lesão corporal simples
, em conformidade com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), assento que a
culpabilidade
deve ser sopesada negativamente pelo fato do acusado ser motorista profissional (taxista), responsável pelo transporte de passageiros, o que evidencia maior grau de reprovabilidade
; os
antecedentes
são imaculados; não há registro sobre a sua
conduta social
,
personalidade
, as
consequências
e
motivos
, razão por que devem ser neutralizadas; as
circunstâncias
da prática criminosa encontram-se relatadas nos autos e denotam reprovação maior do que a já imbuída no próprio tipo penal, diante do fato de ter o réu empreendido fuga
em alta velocidade
pela calçada, onde existia ponto de ônibus e uma faixa de pedestre,
locais de muito movimento,
colocando em risco a vida de inúmeros pedestres; e, por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o crime.

Desse modo, fixo a pena-base em
5 (cinco) meses de detenção
.

Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase deve incidir a causa de aumento de crime cometido contra guarda municipal no exercício de sua função (art. 129, § 12º, do CP), exasperando a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), totalizando
6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, pena essa inferior àquela imposta na sentença e compatível com a parte final do do art. 617, do CPP.

Em relação ao crime de
resistência
, do mesmo modo e pelos mesmos fundamentos, sopeso negativamente as circunstâncias de culpabilidade e circunstâncias do crime, fixando a pena-base em
8 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Por inexistirem atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento,
torno-a definitiva no patamar fixado na 1ª fase.

Reconheço o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP), eis que, mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático e com desígnios autônomos, o réu praticou os 2 (dois) crimes retrocitados (id. 2048622).

Diante disso, em aplicação do Art. 70, segunda parte, do CP, fixo a pena de ambos os crimes em
1 (um) ano e 3 (três) meses
de detenção, em regime aberto (art. 33, § 2º, “c”, do CP).

Em razão dos tipos penais não preverem sanção pecuniária, deve ser decotada, de ofício, a sanção de 25 (vinte e cinco) dias-multa estabelecida na sentença.

Deixo de aplicar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Vedada a substituição por restritivas de direitos, por terem sido os crimes cometidos com violência (art. 44, I, do CP).

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial para condenar o réu pela prática dos crimes de resistência e lesão corporal simples (art. 129,
caput
, § 12º e art. 329,
caput
, ambos do CP), em concurso formal impróprio (art. 70, 2ª parte, do CP) à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias, em regime aberto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0021856-56.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CARLOS GUILHERME GONÇALVES MONTEIRO
APELADO: CARLOS GUILHERME GONÇALVES MONTEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DE UM DOS RECURSOS – APELO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO - MÉRITO – CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES – EMENDATIO LIBELI – QUALIFICADORA DE OMISSÃO DE SOCORRO – NÃO RECONHECIDA -
CRIME DE RESISTÊNCIA – COMPROVADO -
DOSIMETRIA – PENA PECUNIÁRIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - CONCURSO FORMAL – REGIME INICIAL ABERTO - VEDADA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se conhece do recurso defensivo quando este é manifestamente intempestivo. Preliminar acolhida.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria, é necessário promover a
emendatio libelli
e condenar o apelado pela prática do crime de lesão corporal simples (art. 129,
caput
, do CP), sobretudo porque os depoimentos e as provas submetidas ao contraditório judicial, que informam que o acusado jogou dolosamente seu carro contra a vítima com objetivo de se opor a execução de ato legal.

3. Por ter o réu utilizado de violência na tentativa de impedir a realização do ato legal por funcionário público competente para executá-lo, configurado está o crime de resistência.

4. Por ter sido promovida a
emendatio libeli
alterando a capitulação para o crime de lesão corporal simples, não há de se falar no reconhecimento da qualificadora de omissão de socorro no art. 302, III, do CTB.

5. Justifica-se a exasperação da pena-base dos crimes em razão da valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime, tendo em vista o réu ser taxista, o qual deveria ter maior zelo com as leis de trânsito e ordens dos guardas municipais, bem como ter empreendido fuga pela calçada, colocando em risco a vida de inúmeros pedestres.

6. Por ter sido o crime cometido contra guarda municipal, deve incidir a causa de aumento prevista no art. 129,
§ 12º, do CP.

7. Em razão dos tipos penais não preverem sanção pecuniária, deve ser decotada, de ofício, a sanção de 25 (vinte e cinco) dias-multa estabelecida na sentença.

8. Reconhecido o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP)

eis que, mediante uma só ação, o réu cometeu os crimes de lesão corporal dolosa e resistência.

9. Estabelece-se o regime inicial aberto, em atenção ao artigo 33, § 2º, "c", do CP.

10. Veda-se a substituição por restritivas de direitos, em razão do crime ter sido cometido utilizando violência (art. 44, I, do CP).

11. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.

à unanimidade,
ACOLHER
a preliminar de intempestividade para
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto pela defesa de Carlos Guilherme Gonçalves Monteiro e, no mérito, por igual votação,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial para condenar o réu pela prática dos crimes de resistência e lesão corporal simples (art. 129, caput, § 12º e art. 329, caput, ambos do CP), à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias, em regime aberto.

Vitória, 19 de outubro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.